Tribunal: TJDFT
Processo: 0717286-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Apelação - Consumidor - Declaratória de inexistência de dívida c/c indenizatória - Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco que se confunde com o mérito - Fraude bancária. STJ 479. Dano moral configurado. Compensação consentânea com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução – Juros de mora contados do evento danoso - Pedido de devolução de valores/compensação improcedente, pois houve repasse equivocado da quantia pela vítima ao estelionatário - Sentença parcialmente reformada apenas para que a repetição do indébito seja feita de forma simples.